Tribunal: TJMT
Processo: 1000658-70.2018.8.11.0009
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000658-70.2018.8.11.0009
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[DETRAN/PR - CNPJ: 78.206.513/0001-40 (RECORRENTE), LILIAN MARA ALBUQUERQUE FELICIO - CPF: 014.787.741-50 (ADVOGADO), CICERO JOSE DIODATO - CPF: 921.961.441-34 (RECORRIDO), LILIANE CASADEI - CPF: 020.860.309-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O representante do Ministério Público Dr. Theodosio Ferreira de Freitas: Manifestou-se oralmente pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

Recurso Inominado:

1000658-70.2018.8.11.0009

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE COLÍDER

Recorrente(s):

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (ESTADO DE MATO TROSSO)

Recorrido(s):

CICERO JOSE DIODATO

Juíza Relatora:

LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento:

23/07/2020

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RESPONSABILIDADE CIVIL –DÉBITOS DE IPVA – VEÍCULO AUTOMOTOR – NEGATIVA DE PROPRIEDADE DO VEÍCULO – PLEITO DE NULIDADE DO REGISTRO E DOS DÉBITOS SOBRE O VEÍCULO E DANO MORAL – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DO ENTE PÚBLICO – REGISTRO FRAUDULENTO JUNTO AO ÓRGÃO ESTADUAL DE TRÂNSITO – AUSÊNCIA DE PROVA DA TRANSAÇÃO PELA PROMOVENTE – FRAUDE NO REGISTRO DE VEÍCULO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO – NULIDADE DOS REGISTROS E DÉBITOS DEVIDA – NEGLIGÊNCIA NO DEVER DE FISCALIZAÇÃO E REGISTRO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A responsabilidade civil do Estado por atos praticados por seus agentes é objetiva, nos termos do artigo 37, §6o da Constituição Federal.

O órgão estadual de trânsito é responsável pela ocorrência fraudulenta de licenciamento e transferência de veículo, de modo que diante da ausência de prova da propriedade ou da aquisição do veículo registrado em nome da parte promovente, mostra-se legítimo o pedido de nulidade dos atos registrais e dos débitos gerados em seu nome.

Admite-se a anulação de ato administrativo que decorra de informações fraudulentas fornecidas ao órgão de trânsito, devendo ser anulado o ato de licenciamento e transferência de veículo diante de fraude praticada por terceiros, bem como o dano moral ser indenizado.

O valor da indenização por dano moral deve ser fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, devendo ser mantido quando atendidos tais critérios.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO, interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedente a pretensão inicial quanto ao dano moral, cancelamento dos débitos sobre o veículose cancelamento do registro por falha na prestação do serviço consistente em fraude na aquisição e registro de veículo em nome da parte promovente, conforme dispositivo que cito:

Assim, opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA do pedido da demandante para CONDENAR a promovida ao:

PAGAMENTO de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), com incidência de juros de 1% ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54, do STJ) e correção monetária pelo INPC a partir desta decisão (Súmula 362, do STJ).

CANCELAMENTO das multas, impostos e taxas lançados indevidamente no nome do Requerente bem como os pontos em sua CNH;

CANCELAMENTO dos registros e licenciamentos do veículo RENAULT/SANDERO EXPR 10, Placa QBK3454, Renavam 01049084540 que ainda consta em seu nome e em circulação; REGISTRO NO SISTEMA INFOSEG da ocorrência de fraude em seu licenciamento determinando-se a proibição de circulação do veículo RENAULT/SANDERO EXPR 10, Placa QBK3454, Renavam 01049084540 e busca e apreensão do mesmo;

Sem custas processuais e honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei Federal no 9.099/95)

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença com o argumento de que não praticou qualquer ato ilícito e que os tributos são lançados com base na propriedade do veículo, o qual fora adquirido por financiamento, de modo que não concorreu para o evento. Alegou que uma vez ocorrido o fato gerador, o proprietário do veículo naquela data é o contribuinte do respectivo IPVA, de modo que não adianta alegar que não adquiriu o veículo para afastar a responsabilidade fiscal e administrativa decorrente da propriedade.

Argumentou que se houve fraude não pode ser responsabilizado pelo evento, havendo culpa de terceiros.

Requereu a provimento do recurso para julgar improcedente a pretensão inicial.

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso com o argumento de que não houve conferencia da documentação para confrontar a identidade antes do registro, que não houve assinatura do processo, havendo negligência e imprudência.

Os autos não foram remetidos ao Ministério Público para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

O caso posto a julgamento se refere a negativa de propriedade de veículo sobre o qual pende débitos de IPVA, licenciamentos e multas. Alega a parte promovente que ao solicitar sua 2a via de CNH fora informado que ela já havia sido retirada, razão pela qual após averiguar o ocorrido descobriu a existência de do veículo descrito no relatório em seu nome, veículo este que jamais adquiriu e após obter as provas do processo de registro verificou se tratar de uma fraude, constando CNH adulterada e processo sem assinatura.

O magistrado
a quo
julgou procedente a demanda e determinou o cancelamento dos registros, assim como dos débitos em nome da parte promovente, uma vez que em se tratando de negativa de propriedade do veículo, é a parte hipossuficiente, de modo que caberia ao ente público comprovar a propriedade, bem como fixou indenização por dano moral.

Em recurso, pretende a parte promovida a improcedência da pretensão, uma vez que entende que o fato gerador da obrigação é a propriedade e, no caso, o veículo está em nome da parte promovente. No entanto há prova de que fora proposta ação julgada procedente contra a instituição bancária que financiou o veículo (Processo 1000657-85.2018.811.0009), além das demais provas produzidas nestes autos que comprovam a fraude.

Sem razão a parte Recorrente, uma vez que a parte promovente justamente nega a propriedade do veículo, de modo que na inversão do ônus da prova, cabia ao ente público comprovar a regularidade do registro do veículo em nome da parte promovente. Aliás, destaco que o magistrado
a quo
assim justificou na sentença, reforçando o dever de fiscalização, que não fora observado:

A alegação do Requerido quanto a ilegitimidade passiva não merece prosperar, uma vez que se verifica que todos os transtornos sofridos pelo Requerente deu-se início quando o falsário realizou a retirada da CNH do Requerente junto ao Requerido. Não se trata de uma CNH falsa, mas sim de um documento oficial, emitido por órgão público responsável pela sua emissão, mas que não realizou os procedimentos necessários para confirmação da identidade do solicitante, que no caso foi um falsário, assim diante dos argumentos indefiro o pleito de ilegitimidade pleiteado pelo Requerido.

De fato, o fato gerador do IPVA é a propriedade do veículo, no entanto, havendo negativa de aquisição ou ligação da parte promovente com o veículo, não pode ser responsabilizada por fraude praticada em seu nome, pois o ente público, deve realizar o registro do veículo obedecendo certas formalidades legais e procedimentais justamente para evitar fraudes com as relatadas nestes autos, o que não ocorreu.

Não obedeceu aos comandos contidos no artigo 123, 124 e 134, todos do Código de Trânsito Brasileiro que impõem o dever de expedir CRV diante da transferência de propriedade do veículo, o que só será feito mediante a apresentação de documentos, o que ocorreu no presente caso, mas de forma ineficiente, pois não confrontou a identidade do titular, assim como não exigiu assinatura, conforme fundamentado em contrarrazões.

A responsabilidade civil do Estado por atos praticados por seus agentes é objetiva, nos termos do artigo 37, §6o da Constituição Federal.

O órgão estadual de trânsito é responsável pela ocorrência fraudulenta de licenciamento e transferência de veículo, de modo que diante da ausência de prova da propriedade ou da aquisição do veículo registrado em nome da parte promovente, mostra-se legítimo o pedido de nulidade dos atos registrais e dos débitos gerados em seu nome.

Admite-se a anulação de ato administrativo que decorra de informações fraudulentas fornecidas ao órgão de trânsito, devendo ser anulado o ato de licenciamento e transferência de veículo diante de fraude praticada por terceiros, de modo que a sentença deve ser mantida, inclusive no que se refere à indenização por dano moral e seu valor, que é razoável.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), nos termos do artigo 85, §8o, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o item 2.14.5 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2020